Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701685-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRE CONCEPCION XAVIER GALDINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência. A agravante afirma que é mãe solo de criança de dois anos e está lotada temporariamente na Unidade de Semiliberdade do Guará em razão do usufruto de licença-nutriz pelo período de 180 dias, conforme art. 1o da Portaria 62/13, que assegura o exercício provisório em unidade mais próxima da residência. Em suma, a parte deseja permanecer nessa nova lotação com base na Lei 7.447/2024, que assegura às servidoras o direito de trabalhar perto de casa até o filho completar 6 anos de idade. Preparo recolhido (ID 72282032). É o breve relato. Decido. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, verifico os preenchimentos dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. O art. 3o, § 1o, da Lei Distrital no 6.976/2021, com alteração promovida pela Lei Distrital 7.447/2024, assegura à servidora pública que o direito de trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Por sua vez, o perigo de dano consiste na possibilidade de alteração de lotação a qualquer momento, uma vez que a licença nutriz assegurou a permanência na unidade do Guará tão somente por 180 dias. Assim, uma vez comprovado que o filho da servidora possui idade de 2 anos (ID de origem 229917419), deve ser assegurado o direito da agravante nos termos da legislação vigente. Registro, todavia, que o deferimento da medida deve ser até o julgamento final do processo, momento em que será decidido o pleito da parte autora. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a permanência da agravante na Unidade de Semiliberdade do Guará até o julgamento final do processo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para cumprir a presente decisão, bem como para apresentar contrarrazões. Ao Ministério Público para, querendo, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito